Tribunal: TJSP
Processo: 1014199-82.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Revelia da ré. Resolução do contrato por mora na entrega do imóvel. Pedido de restituição dos valores pagos, contudo, corretamente afastado. Ausência de comprovação de pagamento de qualquer valor. Cerceamento de defesa não verificado, além de não trazerem a

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Revelia da ré. Resolução do contrato por mora na entrega do imóvel. Pedido de restituição dos valores pagos, contudo, corretamente afastado. Ausência de comprovação de pagamento de qualquer valor. Cerceamento de defesa não verificado, além de não trazerem a documentação pertinente com a inicial, autores foram expressamente intimados para comprovar os valores pagos antes de ser proferida a sentença, e se mantiveram inertes. Parcial procedência da ação, apenas para declarar a resolução do contrato. Recurso parcialmente provido.